Tribunal: TJDFT
Processo: 0720275-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONTAS DE CONSUMO EXORBITANTES EM RELAÇÃO À MÉDIA HISTÓRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. RECÁLCULO COM BASE NA MÉDIA DOS 12 MESES ANTERIORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) contra sentença que declarou a nulidade das contas de consumo de janeiro e fevereiro de 2025, por apresentarem valores desproporcionais em relação à média histórica do consumidor, determinando a emissão de novas faturas com base no consumo médio dos doze meses anteriores e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a concessionária cumpriu o ônus probatório de demonstrar a regularidade das cobranças impugnadas;
(ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade do fornecedor pelos vícios na prestação de serviços (CDC, art. 14).
4. Os serviços públicos essenciais devem ser prestados de forma contínua, segura e eficiente, incumbindo à concessionária comprovar a regularidade das medições e das cobranças.
5. A fatura de janeiro/2025, no valor de R$ 1.350,03, registrou 50 m3 de consumo, e a de fevereiro/2025, no valor de R$ 1.701,90, registrou 57 m3, contrastando com o histórico de consumo médio e destoando em mais de 1600% e 1900% do consumo de dezembro/2024 (3m3) e superior à soma das onze últimas contas.
6. Em tais hipóteses, caberia à concessionária verificar eventual vazamento ou circunstância justificadora do aumento abrupto, ou apresentar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, ônus que não foi cumprido (CPC, art. 373, II).
7. Constatada cobrança desproporcional em relação à média histórica, a concessionária deve demonstrar a regularidade da medição ou a existência de responsabilidade exclusiva do consumidor, sob pena de revisão das contas.
8. Quanto aos honorários sucumbenciais, o CPC (art. 85, § 2o) estabelece que a base de cálculo deve ser prioritariamente o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, sendo o valor da causa critério subsidiário. No caso concreto, o proveito econômico é passível de mensuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Em contratos de fornecimento de água, constatada cobrança manifestamente desproporcional em relação ao consumo médio do usuário, incumbe à concessionária demonstrar a regularidade da medição ou fato que justifique o aumento.
2. Correta a sentença por decidir que a ausência dessa prova implica a nulidade das faturas, que devem ser recalculadas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, quando este for mensurável, e apenas subsidiariamente sobre o valor da causa.
Dispositivos relevantes citados:
CDC (Lei no 8.078/1990), arts. 2o, 3o, 6o, III, 14 e 22; Lei no 8.987/1995, arts. 6o, § 1o, e 7o, I; Lei no 13.460/2017, art. 5o, II; CPC, arts. 85, § 2o, e 373, II; Decreto n. 26.590/2006; arts. 94 e 118 da Resolução 14/2011 da ADASA.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1940190, 0728183-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJe 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1971262, 0708271-56.2022.8.07.0020, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 26/02/2025, DJe 09/05/2025; TJDFT, Acórdão 1819629, 0705169-95.2023.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 21/02/2024, DJe 20/03/2024.